Tribunal: TJPA
Processo: 0005886-93.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005886-93.2019.8.14.0051

APELANTE: ARLISON FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE BALANÇA DE PRECISÃO.
2 -
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA.
3 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ARLISON FREITAS DA SILVA, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, pugna a apelante em suma, pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes. Subsidiariamente, demanda pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela
Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 17/06/2019. por volta das 18h, na residência localizada entre a Rua José Calazanis e Estrada de Rodagem PA 431, bairro Alto Alegre, município de Mojuí dos Campos, foi preso em flagrante delito o denunciado ARLISON FREITAS DA SILVA autuado como incurso nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 7º, inciso I da Lei n. 11.340/06 e art. 147 do CPB.

Segue informando que os Policiais Militares receberam informação versando sobre violência doméstica ocorrida na residência de ANTONIA CELANE, local em que reside com sua irmã. Ato continuo, os policiais se deslocaram para a referida residência aonde encontraram semente a vítima afirmando que seu ex-companheiro havia Ihe desferido tapas e murros na cabeça e nas costas. Mas que havia se deslocado para sua residência afirmando que iria voltar com uma espingarda para matá-la, juntamente com todos que estivessem na sua frente.

De posse de tal informação, os policiais militares foram informados pela vítima que o denunciado ARLISON, tratava-se de um traficante de drogas e por isto dirigiram-se para a residência supracitada e encontraram 51 (cinquenta e um) papelotes e 01 (uma) porção, pensando ao todo com embalagem 37,760g (tinta e sete gramas e setecentos

e sessenta miligramas) de substância vulgarmente conhecida como "cocaína", bem como 01 (uma) porção pesando com embalagem 04,460g (quatro gramas e quatrocentos e sessenta miligramas) de substância vulgarmente conhecida como "maconha", dentro de uma bolsa tira colo localizada no cômodo da casa, além da quantia de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), 01 (uma) balança de precisão, pedaços de sacolas plásticas para preparo da droga e 02 (dois aparelhos celulares).

O réu foi preso em flagrante e conduzido a delegacia para a realização dos procedimentos de praxe.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e sentenciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, restando fixada a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à pratica do crime
de violência doméstica, foi encaminhada cópia do inquérito à promotoria de justiça competente para apuração em procedimento apartado.

Irresignado, demanda inicialmente o apelante pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para uso pessoal.

Não assiste razão a insurgência recursal. Explico.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao recorrente encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2019.04.000489-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 51 (cinquenta e um) papelotes pesando 17,110 (dezessete gramas e cento e dez miligramas) e 01 (uma) porção pesando 20,650 (vinte gramas e sessenta e cinco miligramas) de substancia vulgarmente identificada como “cocaína”, bem como 01 (uma) porção pesando 04,460g (quatro gramas e quatrocentos e sessenta miligramas) de substância vulgarmente conhecida como "maconha", além de outros apetrechos destinados ao comércio de entorpecentes, descritos no autos de exibição e apreensão de objetos: uma balança de precisão e pedaços de sacolas plásticas do mesmo material utilizado para a confecção das petecas.

Do mesmo modo, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Adinamar Vasconcelos Castro e Wendel Almeida dos Santos, os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, ambos ouvidos em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 03.10.2019, os quais atestaram de forma coerente e concisa que foram acionados em razão de uma possível prática do crime de violência doméstica e, ao chegarem ao local, a vítima do crime informou o local onde o acusado estava, tendo a guarnição se direcionado à residência onde o réu foi encontrado nas proximidades, e após revista realizada no imóvel, foi encontrado o material entorpecente, bem como os apetrechos.

Realizado o interrogatório do acusado na mesma audiência, este afirmou que já foi preso cinco vezes por tráfico, todavia, seria apenas usuário de entorpecentes.

Destarte, as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do réu e sua destinação a mercancia, havendo, portanto, elementos probantes idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado.

Assim sendo, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, demonstrado a partir da quantidade e variedade do material entorpecente encontrado, bem como, pela apreensão concomitante de uma balança de precisão e sacos plásticos do mesmo material que estavam embaladas as petecas, instrumentos comumente utilizado no comércio de substancias ilícitas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outra banda, melhor sorte não assiste ao pleito de redimensionamento da pena base para o mínimo legal pleiteado pelo ora recorrente.

Pois bem, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo de piso exasperou corretamente a pena base em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes, aduzindo que parte do material apreendido, a saber, a cocaína, possui maior nocividade a saúde pública ante ao seu alto poder de provocar dependência física e psíquica, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base em patamar pouco acima do mínimo legal, isto é, em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
nos termos do que preleciona a Súmula n. 23 do TJEPA.

Oportuno destacar, que a dosagem da pena pecuniária não guardou relação de proporcionalidade com a pena corpórea, tendo sido estabelecida no mínimo legal de
500 (quinhentos) dias-multa
, patamar que deve ser mantido ante a vedação a
reformatio in pejus
.

Ausentes elementos a serem considerados nas etapas subsequentes, torna-se definitiva a penalidade estipulada na primeira fase.

Em atenção ao
quantum
da pena corpórea, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º alínea b) do CPB, afastando-se pela mesma razão, a possibilidade de aplicação da
sursis
e da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 13/09/2023